Tribunal: TJSP
Processo: 2162243-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer e indenizatória. Compra e venda de veículo. Decisão que indeferiu tutela de urgência, requerida para compelir a corré alienante a disponibilizar ao autor adquirente veículo reserva nos mesmos padrões ou equiparado, bem como para que fossem transferidos às rés os protestos feitos em nome do autor, advindos do não recolhimento de tributos. Não

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer e indenizatória. Compra e venda de veículo. Decisão que indeferiu tutela de urgência, requerida para compelir a corré alienante a disponibilizar ao autor adquirente veículo reserva nos mesmos padrões ou equiparado, bem como para que fossem transferidos às rés os protestos feitos em nome do autor, advindos do não recolhimento de tributos. Não acolhimento. Prova já produzida nos autos indica que o veículo foi devidamente reparado há tempo considerável, estando em perfeitas condições de uso e disponível para retirada pelo autor. Não atendidos os requisitos do art. 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido